Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Apropriação indébita. Fração de aumento. Indenização. Danos materiais.
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
2 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP e a devida comprovação do prejuízo.
3 – Se o Ministério Público fez pedido de indenização, nos termos do art. 387, IV, do CPP, e a vítima juntou nota fiscal do bem objeto do crime, comprovando efetivo prejuízo material que sofreu, mantém-se a indenização por danos materiais.
4 – Apelação provida em parte.